Tribunal: TJSP
Processo: 2113171-03.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Parcelamento do Solo
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Agravo de Instrumento – Decisão que negou o benefício da Justiça Gratuita e deferiu a produção de prova pericial – A presunção de pobreza é juris tantum e depende da análise caso a caso - Livre convencimento do juízo – O agravante logrou êxito em comprovar que é pessoa desprovida de recurso a ponto de não poder arcar com as custas e despesas do processo – Municipalidade deverá arcar com o

Ementa:
Agravo de Instrumento – Decisão que negou o benefício da Justiça Gratuita e deferiu a produção de prova pericial – A presunção de pobreza é juris tantum e depende da análise caso a caso - Livre convencimento do juízo – O agravante logrou êxito em comprovar que é pessoa desprovida de recurso a ponto de não poder arcar com as custas e despesas do processo – Municipalidade deverá arcar com o custeio da prova pericial, nos termos do artigo 95 do Código de Processo Civil – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946598
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2113171-03.2020.8.26.0000, da Comarca de Cabreúva, em que é agravante CELSO
PERPETUO APARECIDO MARTINS, é agravado MUNICIPIO DE CABREUVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE
RIBEIRO (Presidente), VICENTE DE ABREU AMADEI E DANILO PANIZZA.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
ALIENDE RIBEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2113171-03.2020.8.26.0000 -Voto no 20316
2
VOTO No 20316
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2113171-03.2020.8.26.0000 CABREÚVA
AGRAVANTE: CELSO PERPETUO APARECIDO MARTINS
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE CABREÚVA
Juiz de 1a Instância: Alexandra Lamano Fernandes
Agravo de Instrumento Decisão que negou o benefício da
Justiça Gratuita e deferiu a produção de prova pericial A
presunção de pobreza é juris tantum e depende da análise
caso a caso - Livre convencimento do juízo O agravante
logrou êxito em comprovar que é pessoa desprovida de
recurso a ponto de não poder arcar com as custas e despesas
do processo Municipalidade deverá arcar com o custeio da
prova pericial, nos termos do artigo 95 do Código de
Processo Civil Recurso parcialmente provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face
de decisão que, em ação ordinária, indeferiu a concessão dos benefícios da
Gratuidade Judiciária ao agravante e deferiu a produção de prova pericial.
De início, sustenta o agravante que apresentou todos os
documentos demonstrativos da impossibilidade de arcar com as custas e despesas
processuais, de forma que faz jus aos benefícios da Gratuidade Judiciária. No mais,
afirma que a decisão agravada deve ser reformada, com a consequente suspensão ou
até mesmo extinção do feito. Explica que, muito embora requerida a prova pericial,
foram juntados documentos suficientes para o deslinde do feito. Esclarece que a
própria Municipalidade reconheceu que não há irregularidade na construção, mas sim
que se trata de construção sem projeto, de forma que a produção de prova pericial se
mostra desnecessária. Além disso, destaca que a irregularidade do loteamento
“Fazendinha Real” impede a regularização da construção. Diante disso, postula a
concessão de medida cautelar recursal para a concessão dos benefícios da Justiça
Gratuita e para a suspensão dos efeitos da decisão agravada.
Deferida a medida cautelar recursal postulada para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2113171-03.2020.8.26.0000 -Voto no 20316
3
conceder os benefícios da Justiça Gratuita e suspender os efeitos da determinação de
pronta realização da perícia (f. 299/300), o recurso foi processado sem a
contraminuta da Municipalidade (f. 300).
É o relatório.
Processado o recurso, persistem os argumentos que
justificaram a concessão liminar dos benefícios da Justiça Gratuita.
A Constituição Federal prevê que, para a concessão da
assistência jurídica gratuita, deverá ser comprovada a insuficiência de recursos (art.
5o, LXXIV), que pressupõe que a situação econômica não permita ao demandante
pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do sustento
próprio ou da família.
A Lei no 1.060/50, por sua vez, previa em seu artigo 4o,
revogado pelo novo Código de Processo Civil, que:
"A justiça gratuita deve ser deferida às pessoas de que se presumam
dificuldades para custear o processo, bastando a simples afirmação de
ser pobre".
Tal presunção, levado em consideração o tratamento
constitucional da matéria, era juris tantum, ou seja, não tinha caráter absoluto e
dependia do livre convencimento do juiz, que deveria analisar caso a caso a
concessão do benefício da justiça gratuita estabelecido pela referida lei o que foi
mantido por ocasião da nova regulamentação da matéria, nos termos dos §§2o e 3o do
artigo 99 do novo Código de Processo Civil:
“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser
formulado na petição inicial, na contestação, na
petição para ingresso de terceiro no processo ou em
recurso.
(...)
§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se
houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2113171-03.2020.8.26.0000 -Voto no 20316
4
pressupostos legais para a concessão de gratuidade,
devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à
parte a comprovação do preenchimento dos referidos
pressupostos.
§
3o
Presume-se
verdadeira
a
alegação
de
insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa
natural.”
Desse modo, o argumento trazido nas razões recursais
no sentido de que basta a mera declaração do interessado para a verificação da
afirmada hipossuficiência não merece guarida. A alegada hipossuficiência pode e
deve ser objeto de análise pelo Juízo, que deve analisar, no caso concreto, a situação
fática dos agravantes e a potencialidade de comprometimento de seus recursos
financeiros resultante da exigência de pagamento das custas processuais.
Nesse sentido, adoto os fundamentos da decisão
proferida por esta Colenda 1a Câmara, no Agravo de Instrumento no
0151728-16.2008.8.26.0000, j. 27/01/2009, de relatoria do Eminente Desembargador
Renato Nalini:
“Está insculpido no inciso LXXIV, do artigo 5o da
Constituição Federal, como direito e garantia fundamental a
'assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovem
insuficiência de recursos', a ser prestada pelo Estado.
Por outro lado, o art. 4o da Lei n° 1.060/50 dispõe
que:
'Art. 4o - A parte gozará dos benefícios da assistência
judiciária, mediante simples afirmação, na própria
petição inicial, de que não está em condições de pagar
as custas do processo e os honorários de advogado,
sem prejuízo próprio ou de sua família'.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2113171-03.2020.8.26.0000 -Voto no 20316
5
Como a Carta Magna exige que o pretendente à
gratuidade comprove a insuficiência de recursos e a Lei de Assistência
Judiciária, por sua vez, admite a mera afirmação de não ter condições
para pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem
prejuízo próprio ou de sua família, parece haver contradição entre as
duas normas, o que asseguraria a preponderância daquela de natureza
constitucional, em detrimento da ordinária.
Contudo, já se pronunciou sobre o tema o Supremo
Tribunal Federal:
'A garantia do artigo 5°, LXXIV assistência jurídica
integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência
de recursos - não revogou a de assistência judiciária
gratuita da Lei n° 1.060/50, aos necessitados, certo
que, para obtenção desta, basta a declaração, feita
pelo próprio interessado, de que a sua situação
econômica não permite vir a juízo sem prejuízo da sua
manutenção
ou
de
sua
família.
Essa
norma
infraconstitucional põe-se, ademais, dentro do espírito
da CF, que deseja que seja facilitado o acesso de todos
à Justiça.'1
A Carta Magna prevê a assistência judiciária 'a ser
prestada pelo Estado', aos que comprovarem insuficiência de recursos,
bastando a declaração feita pelo próprio interessado, como prevê a Lei
de Assistência Judiciária.
Isso porque, aquele que apela para os órgãos de
assistência do Estado já passa por uma triagem e deve demonstrar
alguns requisitos, como, por exemplo, a renda, e desde que ultrapasse
determinado limite não é admitido.
Todavia, aquele que vem a Juízo com advogado
particular, portanto sem apelar para a assistência do Estado, deve
1 RE n° 205 029/RS, 2a Turma, Rei Ministro Carlos Velloso, DJU 07.03.1997.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2113171-03.2020.8.26.0000 -Voto no 20316
6
demonstrar minimamente sua necessidade.”
Tais considerações, feitas com relação ao disposto no
antigo artigo 4o da Lei no 1.060/50, ainda guardam pertinência com relação à nova
regulamentação da matéria pelo citado artigo 99 e parágrafos do novo Código de
Processo Civil.
No caso concreto, verifica-se que as custas processuais
são suficientes para onerar em excesso a agravante, já que os documentos de f.
209/224 dos autos principais são indicativos, ao menos nesta fase processual inicial,
de que o agravante não possui condições de arcar com as custas processuais sem
prejuízo do seu sustento, sobretudo quando considerado o valor atribuído à causa.
Por fim, considerado o deferimento do benefício ora
postulado e o fato de que apenas a Municipalidade manifestou interesse na produção
da prova pericial (f. 187/189 e 205 dos autos principais), de rigor a reforma da
decisão agravada para que a prova técnica seja custeada tão somente pelo Município,
ora agravado.
Meu voto é, portanto, no sentido de dar parcial
provimento ao recurso para reformar a decisão agravada para conceder ao agravante
os benefícios da Justiça Gratuita e determinar à Municipalidade, ora agravada, o
custeio da prova pericial requerida.
O caso é, assim, de dar parcial provimento ao recurso
interposto por Celso Perpetuo Aparecido Martins na ação ordinária proposta em
face do Município de Cabreúva (proc. no 2113171-03.2020.8.26.0053 Vara Única
do Foro de Cabreúva, SP).
Resultado
do
julgamento:
deram
parcial
provimento ao recurso.
ALIENDE RIBEIRO
Relator